Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CUMPRIDO. ATRASO NO VALOR DA ENTRADA. QUEBRA DE CONTRATO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante as cobranças regularmente devidas e a não comprovação de dano.
2. A autora, ora recorrente, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que possui cartão de crédito vinculado à requerida, cuja fatura vence no dia 12 de todo mês. Afirmou que entrou em contato telefônico com a instituição financeira entre os dias 10/01/22 e11/01/22 e realizou o parcelamento do valor total do cartão, com entrada de R$ 100,00 (cem reais) e 10 parcelas de R$ 82,10 (oitenta e dois reais e dez centavos). Noticiou ter sido informada que as prestações poderiam ser pagas na própria fatura. Pontuou que efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 14/02/22 e que desde então vem sendo cobrada como se o débito estivesse em aberto. Noticiou que, em contato com a requerida, foi informada que o pagamento com atraso gerou quebra de acordo, sendo cobrada a totalidade do valor devido. Em sua defesa a autora ressaltou que o dia do vencimento da fatura (12/02/22) se deu em um sábado, sendo possível o pagamento no primeiro dia útil subsequente, ou seja, no dia 14/02/22, o que foi feito. Ante a cobrança indevida ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44343292). Contrarrazões apresentadas (ID 44343301).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na comprovação do regular pagamento do acordo e a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, gerando o direito à indenização em danos morais.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, asseverou que anexou aos autos os comprovantes de pagamento comprovando que não estava inadimplente por 40 (quarenta) dias. Pontuou que não descumpriu a renegociação e que o cartão foi bloqueado por mera liberalidade da instituição requerida. Ressalvou que a discussão não consiste na inscrição em virtude do atraso ou não do pagamento, mas na possibilidade de a primeira parcela ser paga na segunda-feira (14/02/22), postergando o dia do vencimento que caiu em um sábado (12/02/22), para o primeiro dia útil subsequente. Ressaltou que ante a inscrição indevida a despeito da inexistência do débito, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, dando-se provimento aos pedidos iniciais.
7. O cancelamento do acordo e a consequente cobrança não se deu por conta do atraso na segunda parcela referente ao mês de fevereiro. A quebra do acordo decorreu do não pagamento tempestivo do valor de entrada quando da realização da avença. A resposta à demanda da recorrente, dada pela recorrida (ID 44343208), informa que, a autora, em 10/01/22, solicitou por meio da central de atendimento, a renegociação do saldo devedor do cartão de crédito e recebeu a orientação de que o pagamento da entrada deveria ocorrer até o próximo dia útil (11/01/22 - terça-feira). Contudo, de acordo com a própria recorrente, o valor só foi pago em 12/01/22 (quarta-feira). O pagamento extemporâneo ocasionou a quebra de contrato, o retorno ao status anterior e a consequente renovação das cobranças ante o inadimplemento.
8. As provas acostadas à inicial demonstram que a negativação se deu em 12/01/22 (ID 44343170), não tendo qualquer relação com o pagamento da primeira parcela, mas apenas da entrada. A cobrança da integralidade do débito é devida.
9. Houve culpa exclusiva da recorrente pelo seu inadimplemento. Por essa razão, a Instituição Financeira não deve ser responsabilizada, estando no exercício regular do seu direito de credor. Ausente ato ilícito.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.